Tribunal: TJDFT
Processo: 0719588-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0719588-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA AGRAVADO: LORRANE SILVA FONSECA D E C I S Ã O Trata-se agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por QUALLITY PRO SAÚDE ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL LTDA contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 16a Vara Cível de Brasília, Dr. Cleber de Andrade Pinto que, nos autos de pedido de tutela antecipada em caráter antecedente formulado por LORRANE SILVA FONSECA, deferiu a tutela de urgência para determinar que a operadora de saúde “autorize e custeie imediatamente a internação da parte autora, Lorrane Silva Fonseca, no Hospital Santa Lúcia Sul, para realização do parto, bem como todos os procedimentos a ele vinculados, sob pena de multa diária”. Em suas razões recursais (ID 71924571), a agravante informa e sustenta que a beneficiária agravada se encontrava no período de carência para a cobertura do parto, de modo que seria regular a negativa de autorização para a cobertura solicitada. Argumenta que o atendimento prestado se deu por demanda espontânea, sem qualquer intercorrência clínica ou caracterização de urgência, tratando-se de parto a termo com 39 semanas de gestação, sem indicação de risco iminente à gestante ou ao nascituro. Diz que a decisão agravada, ao determinar o custeio do procedimento já realizado, acarreta enriquecimento indevido e compromete o equilíbrio financeiro do contrato. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, "para suspender a obrigação da Agravante em custear o parto a termo (39 semanas) realizado de modo particular pela Agravada, considerando a inequívoca ausência de urgência ou emergência no caso concreto, uma vez que nenhum relatório médico descreve ou solicita o procedimento em caráter de urgência”. Preparo regular (ID 71940172). É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). No caso, busca a operadora do plano de saúde agravante obstar o provimento jurisdicional de origem que concedeu a tutela de urgência para determinar à operadora demandada que autorize e custeie a internação da parte autora para realização de parto, sob pena de multa diária em caso de descumprimento da decisão. A propósito, confira-se o teor do decisum agravado: “Trata-se de pedido de tutela antecipada em caráter antecedente formulado por Lorrane Silva Fonseca em face de Quallity Pro Saúde Plano de Assistência Médica Ltda., objetivando a imediata autorização, cobertura e custeio de internação hospitalar para condução de parto, bem como todos os procedimentos a ele vinculados, no Hospital Santa Lúcia Sul, localizado nesta capital. A parte autora afirma ser beneficiária de plano de saúde mantido pela requerida, possuindo a carteirinha de n.o 1019818-0, com início de vigência em 21/09/2024. Relata que, em 24 de abril de 2025, deu entrada no Hospital Santa Lúcia Sul, em razão de fortes dores pélvicas, sendo atendida pelo setor de urgência e emergência. Após avaliação médica, concluiu-se pela necessidade imediata de internação para condução de parto, uma vez que se encontrava com dilatação evolutiva (de 4 cm às 09h32 para 6 cm às 11h25) e com 39 semanas de gestação, quadro classificado como "Muito Urgente – Laranja", conforme relatório médico. Alega a autora que, apesar do quadro clínico evidenciar risco iminente à vida da gestante e do nascituro, o plano de saúde negou a autorização do procedimento, sob a justificativa de que a beneficiária estaria em período de carência contratual. Sustenta que tal negativa é indevida, porquanto a Lei no 9.656/98, em seu art. 12, inciso V, alínea “c”, assegura cobertura obrigatória para casos de urgência e emergência após 24 horas da contratação, o que se verifica no caso concreto. Argumenta, ainda, que a situação configura grave violação ao direito à saúde, sendo necessária a intervenção judicial imediata para garantir o atendimento hospitalar. Requereu, liminarmente e inaudita altera pars, o deferimento da tutela de urgência, para compelir a ré a autorizar e custear a internação imediata da autora para condução do parto e respectivos procedimentos, no Hospital Santa Lúcia Sul, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 em caso de descumprimento. Pugna também pela concessão de justiça gratuita, nos termos da declaração de hipossuficiência juntada, e pela concessão de prazo para aditamento da inicial, conforme art. 303, §1o, do CPC. É o relatório. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à parte autora, sendo ônus do requerido, caso entenda pertinente, apresentar a respectiva impugnação, nos termos do artigo 100 do CPC. O pedido é de ser deferido. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". No caso em apreço, vislumbra-se a probabilidade do direito invocado pela autora, uma vez que a Lei n.o 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, estabelece expressamente, em seu art. 12, inciso V, alínea “c”, o seguinte: Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (...) V - quando fixar períodos de carência: (...) c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência; A documentação acostada aos autos, em especial o documento de Id. 233520441, indica que a autora encontra-se em situação de urgência, sendo a internação classificada pelo corpo clínico como “Muito Urgente – Laranja”, tendo sido atestada a necessidade de condução imediata do parto diante do avanço da dilatação e da gestação em estágio final (39 semanas). Dessa forma, a negativa da requerida em autorizar o procedimento sob a alegação de carência contratual, a princípio, revela-se ilegal, uma vez que já decorrido prazo superior a 24 horas da adesão contratual e se trata de atendimento de urgência, hipótese que goza de cobertura obrigatória imediata, nos termos da legislação vigente. O perigo de dano está evidenciado na iminência de agravamento do quadro clínico da autora e de sua prole, inclusive com risco à vida, conforme consta do relatório médico. Assim, preenchidos os requisitos legais, impõe-se o deferimento da medida de urgência, a fim de resguardar o direito à saúde e à vida da requerente e do nascituro. Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA requerida, para determinar que a requerida QUALLITY PRO SAÚDE PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA., autorize e custeie imediatamente a internação da parte autora, Lorrane Silva Fonseca, no Hospital Santa Lúcia Sul, para realização do parto, bem como todos os procedimentos a ele vinculados, sob pena de multa diária.” Como é cediço a carência contratual, conquanto prevista na legislação vigente, não elide a obrigatoriedade, também imposta por lei, de cobertura pelo plano de saúde quanto ao atendimento médico nos casos de urgência e emergência, cuja carência é de apenas 24 (vinte e quatro) horas quando envolver risco à vida ou à integridade física do paciente (arts. 12 e 35-C da Lei 9.656/98). Com efeito, decorrido o prazo de 24 (vinte quatro) horas, contados da assinatura do contrato, o segurado passa a ser legalmente resguardado nas hipóteses de emergência e urgência. Nesse sentido, assim enunciam os arts. 12, V, e 35-C, da Lei n. 9.656/98: Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: [...] V - quando fixar períodos de carência: [...] c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência; [...] Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; Na hipótese, contudo, os documentos constantes dos autos, notadamente o relatório de ID 233520441, não registram intercorrência obstétrica ou risco iminente à vida da gestante ou do nascituro que justifique o afastamento do prazo de carência contratual. A indicação de “internação para condução de parto”, desacompanhada de qualquer anotação médica que caracterize urgência, revela insuficiência técnica para o enquadramento do caso na exceção legal de cobertura no período de carência do plano de saúde. Em caso semelhante, este e. Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que “Ainda que se trate de indicação de internação e cirurgia de parto cesárea, a urgência atestada pelo médico assistente da demandante está diretamente relacionada ao que previsivelmente se espera do início de trabalho de parto na 39a semana de gestação, não havendo, assim, qualquer elemento que autorize a conclusão pela condição excepcional de urgência concreta, capaz de justificar a pretendida relativização da cláusula contratual que previu o prazo de carência contratual de 300 (trezentos) dias para a hipótese de cobertura de parto a termo.” (Acórdão 1859210, 0710173-58.2023.8.07.0004, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/05/2024, publicado no DJe: 29/05/2024.) No mesmo sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COBERTURA. PRAZO DE CARÊNCIA. PARTO A TERMO. URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NÃO CARACTERIZADAS. 1. A relação jurídica firmada entre as partes é regida pela Lei 9.656/98, que regulamenta os planos de saúde, e pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme súmula 608 do STJ. 2. O art. 12, V, “a” e “c”, da Lei 9.656/98, estabelece que os planos de saúde poderão fixar períodos de carência, observando o máximo de 300 dias para partos a termo e de 24 horas para casos de urgência e emergência. 3. Não há ilegalidade na recusa de cobertura antes do transcurso da carência se demonstrado que o contrato está em conformidade com a norma de regência. 4. As intercorrências naturais de uma gestação, nas quais a médica não diagnostica eventual sofrimento fetal ou da parturiente, à toda evidência não pode ser tratada como emergência ou urgência, e sim como desdobramento normal do nascimento de bebê, cuja gestação é de 37 a 42 semanas. 5. Deu-se provimento ao recurso.” (Acórdão 1831556, 0740047-03.2023.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/03/2024, publicado no DJe: 03/04/2024.) Tais fatos e fundamentos jurídicos evidenciam a presença da probabilidade do direito vindicado pela parte agravante. Contudo, não obstante a relevância da tese aventada pela recorrente, não restou demonstrado, de plano, a existência de risco de que a apreciação da questão, após a devida instrução processual, possa acarretar prejuízo irreparável ou de difícil reparação à operadora agravante, uma vez que o parto já foi realizado. Nessas circunstâncias, a imposição de multa diária perde eficácia prática ante a ausência de obrigação em curso, o que esvazia o fundamento de urgência da medida antecipatória ora vindicada. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília-/DF, 22 de maio de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator